Tribunal: TJDFT
Processo: 0003171-80.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0003171-80.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDO GLORIA AMORIM, MARA DE LURDES RODRIGUES DE AMORIM APELADO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposto por ALDO GLÓRIA AMORIM E MARIA DE LURDES RODRIGUES DE AMORIM em face da sentença de ID 28634534 que julgou procedente a Ação Reivindicatória ajuizada por AMILCAR MODESTO RIBEIRO, ora apelado, aduzindo a necessidade de reforma da sentença, por nunca ter tido a posse do bem. Despacho de ID 48895364 intimando a parte apelante sobre possível não conhecimento do recurso, tendo ela manifestado-se pela petição de ID 49157780. É o breve relatório. DECIDO. Observo que o recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Analisando os autos originários, verifica-se que o juízo proferiu a sentença de ID 28634534 em 22 de abril de 2021. Transcrevo sua fundamentação e o dispositivo: (...) E o relatório. DECIDO. Trata-se de ação de ação reivindicatória na qual o autor pleiteia a desocupação pelo réu do imóvel litigioso, bem como sua condenação ao pagamento das despesas referentes ao ITR. Pede ainda o pagamento de aluguel do imóvel e de todos os frutos e rendimentos nele produzidos pelo período de sua ocupação, além do pagamento das despesas para seu reparo em razão do uso. A ação reivindicatória se refere ao direito do proprietário de discutir o direito real consistente na propriedade da coisa, prevista na segunda parte do artigo 1.228 do Código Civil sendo o qual o proprietário tem a faculdade de reaver a coisa do poder de quem a possua ou detenha injustamente, sendo, instrumento hábil que serve ao proprietário não possuidor para reaver a posse da coisa frente ao possuidor não proprietário. Nesse sentido, o termo "injustamente", previsto no dispositivo legal acima citado, deve ser interpretado extensivamente, comportando os casos de posse sem título, ainda que de boa-fé. No caso dos autos, o autor sustenta ser o legítimo proprietário do imóvel, juntado documentos comprobatórios. Por outro lado, o réu sustenta haver dúvida quanto à referida propriedade dada a proximidade com imóveis da TERRACAP. Assim, a controvérsia gira em torno da legítima propriedade do imóvel. Nesse sentido, a fim de dirimir a referida controvérsia foi elaborado laudo pericial o qual concluiu que o imóvel descrito na petição inicial não pertence à TERRACAP, tendo como parâmetros o reconhecimento dos limites com os levantamentos de campo realizados durante a vistoria do lote. Posteriormente, gerados as análises de sobreposições das ocupações de campo com as imagens de satélites e arquivos oficiais de cadastramentos em sistema on-line de geoprocessamento, utilizando arquivos vetoriais da SEDUH disponíveis pelo Geoportal, foi possível concluir que o referente lote da chácara no 8 não se sobrepõe aos lotes da Terracap. Ainda nesse sentido em resposta a quesito proposto pelo réu respondeu: 2) A área, em tese, ocupada pelos réus coincide com a área informada nos documentos apresentados pela parte autora? R: Sim, o lote está dentro da Fazenda denominada Santa Maria. 3) O imóvel descrito exordial situa-se em área pública ou em área em comum com a TERRACAP? R: O lote da chácara n o 8 não apresenta sobreposições com os limites da Terracap, estando totalmente fora da área da Terracap. Pelas conclusões trazidas pelo perito é possível verificar que o imóvel descrito na petição inicial não pertence à TERRACAP. Superada a questão, pela leitura dos documentos de id 31977080, pags. 35-37 e id 31977082, pags. 1-5, que o autor adquiriu o imóvel descrito na petição inicial, sendo, portanto, seu legítimo proprietário. Nesse sentido, não merece acolhimento a alegação do seu direito constitucional à moradia como óbice à procedência do pedido do autor, eis que tal direito não pode se sobrepor à propriedade privada legitimamente adquirida, cabendo ao Estado, através da implementação de políticas públicas, garanti-lo, até porque a proteção à propriedade particular também goza de proteção constitucional. No entanto, quanto ao pleito do autor de condenação do réu ao bem como sua condenação ao pagamento das despesas referentes ao ITR, entendo que deve ser acolhido, isso porque tendo usufruído do imóvel é responsável pelo pagamento das obrigações propter rem inerentes ao imóvel, inclusive os impostos sobre ele incidentes. De outro modo, fomentar-se-ia o locupletamento pelo esbulhador, que teria usufruído ilegalmente do bem, privando o proprietário de sua posse direta, às custas do patrimônio do dono. Todavia, quanto aos pleitos de condenação do réu ao pagamento do aluguel do imóvel e todos os frutos e rendimentos dele decorrentes, entendo que não merecem prosperar, já que, conforme demonstram os documentos juntados aos autos, o autor adquiriu o imóvel de boa-fé e, por consequência, não pode recair sobre ele ônus relativos a aluguel, tampouco indenizar por eventuais frutos colhidos no período de sua ocupação. Isso, contudo, não impede sua desocupação, mas não o obriga ao pagamento de alugueis e frutos percebidos, até porque não há contrato de locação que outorgue suporte jurídico à pretensão de tal remuneração. De igual modo também não deve ser acolhido o pedido de pagamento das despesas para reparo do imóvel, a uma porque o autor sequer afirmou sua existência e a duas por total ausência de comprovação do dano a ser reparado, tratando-se, na verdade, de uma eventualidade, o que não autoriza a condenação pleiteada. DAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL Pelo laudo pericial juntado aos autos é possível verificar que o réu realizou benfeitorias no imóvel descrito na petição inicial e, por consequência, deve ser reparado, já que as realizou de boa-fé. Logo, não demonstrada a má-fé na aquisição do imóvel litigioso, já que a compra pelo requerente foi feita de terceiro que se dizia proprietário, o que caracteriza a necessidade de indenização, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, prática vedada em nosso ordenamento jurídico. Os valores, no entanto, devem ser apurados em liquidação de sentença. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, para condenar o réu a desocupar o imóvel litigioso descrito na petição inicial no prazo de 60 (noventa) dias, bem como a arcar com o pagamento das despesas relativas ao ITR por todo o período que permaneceu ocupando o referido imóvel, até a efetiva devolução do bem. Desses valores devem ser abatidos a quantia referente às benfeitorias realizadas no imóvel pela parte requerida até a data de sua citação. Considerando que decaiu de parcela substancial de sua pretensão, condeno o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa. Em face da sentença foram interpostas a Apelação de ID 28634539 pela Curadoria de Ausentes em nome dos réus, o apelo adesivo de ID 28634547 pelo autor e o apelo de ID 29833891 pelo réu Aldo Glória Amorim. A decisão de ID 29860364 não conheceu do apelo por possuir razões dissociadas, violando o princípio da dialeticidade e, consequentemente, não conheceu do apelo adesivo. Em face dessa decisão foi interposto o Agravo Interno de ID 31503407, que restou conhecido e não provido pelo acórdão de ID 34210693. Interposto Recurso Especial pelos réus, ele restou inadmitido pela Presidência dessa Corte e o Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que inadmitiu o Recurso Especial restou conhecido e não provido pela decisão de ID 43671212, proferida pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça. O trânsito em julgado restou certificado em 15 de fevereiro de 2023, retornando os autos à instância de origem, onde foi iniciado o cumprimento de sentença pelo autor, ora apelado. O juízo apelado proferiu a decisão de ID 48705073 recebendo o cumprimento de sentença e determinando a desocupação voluntária do imóvel em 60 (sessenta) dias, tendo os apelantes embargado a decisão e, posteriormente, interposto a apelação ora em análise. Resta claro pela análise cronológica dos autos que o apelo não pode ser conhecido, quer seja porque a questão está preclusa, acobertada pela coisa julgada, quer seja porque o recurso é absolutamente intempestivo. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Como é sabido, uma vez decidida a questão, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a rediscussão da matéria, ainda que de ordem pública, em observância ao instituto da preclusão temporal e da segurança juridica, nos termos dos artigos 233 e 507 do Código de Processo Civil, que assim dispõem: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. §1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. §2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O doutrinador Elpídio Donizetti esclarece bem quanto à imutabilidade das decisões judiciais alcançadas pela preclusão: Art. 505. (...) Princípio da inalterabilidade das decisões judiciais. Em geral, uma vez decidida a questão, o juiz sobre ela não pode emitir novo pronunciamento, seja em decorrência da coisa julgada ou da preclusão. Art. 507. (...) Preclusão. O dispositivo trata do instituto da preclusão, que consiste na perda de uma faculdade ou de um poder processual. Ela pode ser temporal (ocorre em virtude do decurso do prazo) consumativa (ocorre em virtude da prática anterior do ato) ou lógica (decorre da prática de ato logicamente incompatível com o poder ou a faculdade processual). (in, Novo Código de Processo Civil comentado – 2a ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 642/650) A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (in, Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) A preclusão é classificada em três espécies: consumativa, lógica e temporal. A preclusão lógica decorre da incompatibilidade entre os atos, pressupondo a abdicação de uma faculdade processual. Na preclusão lógica, portanto, a impossibilidade de certo sujeito praticar determinado ato decorre da circunstância de outro ato, incompatível com o ato que ele quer praticar, haver sido anteriormente levado a cabo por ele próprio. No exemplo dado, o ato de interposição do recurso não pode mais ser praticado pelo autor, apesar de ainda haver prazo para tanto, porque ele mesmo praticou um ato anterior, incompatível com a vontade de recorrer: a aceitação tácita da decisão. A preclusão lógica tem íntima relação com o princípio da boa-fé processual, em especial com a vedação do venire contra factum proprium. (https://www.jusbrasil.com.br/artigos/preclusoes-temporal-logica-consumativa-e-punitiva-como-distingui-las/154965845, acessado em 12/6/2023, às 16:15h) No caso, os apelantes já interpuseram apelo em face da sentença proferida em 2021, que já foram analisados, sendo incabível, portanto, a interposição do recurso nesse momento processual. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. ACOLHIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL ARGUIDA DE OFÍCIO ACOLHIDA. MÉRITO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA EMENDA. PRORROGAÇÃO IRRESTRITA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. (...) 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, [É] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.1. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo prévio exercício da faculdade. 2.2. Observado, no caso concreto, que os apelantes em atendimento à determinação de emenda à inicial, postularam a alteração do polo ativo do cumprimento individual de sentença, mediante a exclusão do sindicato que propôs a demanda coletiva na qual foi constituído o título judicial, mostra-se inviabilizada a discussão a respeito da legitimidade ativa da entidade sindical no recurso de apelação contra a sentença que indeferiu a petição inicial, porquanto configurada a preclusão lógica. (...) 6. Preliminar de inépcia recursal parcialmente acolhida. Preliminar de inovação recursal, suscitada de ofício, acolhida. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1694203, 07087262720228070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. QUESTÃO PRECLUSA. ACEITAÇÃO TÁCITA, MAS INEQUÍVOCA, DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FALTA DE INSURGÊNCIA VÁLIDA. RECURSO NÃO MANEJADO. PARTE QUE SE LIMITA A APRESENTAR EMENDA À INICIAL COM PEDIDO INEFICAZ DE RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Proferida decisão declinatória de competência e sendo dela regularmente cientificados os autores, cumpria-lhes, se entendessem contrário a seus interesses dito pronunciamento, interpor contra ela o competente recurso de agravo de instrumento. 2.1. A conduta da parte de simplesmente atender à ordem de emenda da peça vestibular determinada pelo juízo para o qual redistribuídos os autos - o que se deu por determinação do juízo que se afirmou incompetente -, implica tácita, porém inequívoca, concordância com a competência definida pela aceitação do processo pelo juízo para onde redistribuído o feito. 2.2. Inércia que fez decorrer in albis o prazo recursal e que, aliada a postura de atendimento a comandos do juízo que aceitou a declinação de competência, tornou preclusa a questão. Preclusão lógica operada para o caso concreto, conforme previsto no art. 1.000, do CPC. (...) 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1676714, 07314698520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INICIAL EMENDADA PARA ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO. PRECLUSÃO LÓGICA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. EXCLUSÃO DE PARTE DOS CREDORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A adequação à ordem judicial - para fazer constar os sindicalizados como exequentes ordinários - importa renúncia à faculdade processual de oferecer posterior resistência ao comando do juízo de origem. O ato praticado na instância a quo é incompatível com a pretensão recursal de retificar outra vez o polo ativo com o fim de retornar o sindicato à condição de legitimado extraordinário. Houve preclusão lógica impeditiva da discussão da questão (art. 507, CPC). (...) 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1675972, 07015882920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante sua patente inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de julho de 2023 12:09:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador